Tribunal: TJSP
Processo: 2112378-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Manutenção. Plano de saúde. Decisão que determinou que a parte ré se abstenha de suspender ou interromper o contrato de plano de saúde pactuado com os autores,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Manutenção. Plano de saúde. Decisão que determinou que a parte ré se abstenha de suspender ou interromper o contrato de plano de saúde pactuado com os autores, restabelecendo-o, caso já tenha sido rescindido, desde consignado o valor de R$ 2.295.24, apontado como correto pelos agravados. Risco de prejuízo aos consumidores. Decisão que não prejudica nenhuma das partes litigantes.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112378-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante QUALICORP
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., é agravado MARCELO MOREIRA MALUF
HOMSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112378-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16825
2
Agravo de Instrumento no 2112378-64.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro)
Agravante: Qualicorp Administração e Serviços Ltda.
Agravado: Marcelo Moreira Maluf Homsi e outros
Voto no 16.825
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência.
Presença dos requisitos autorizadores da medida. Manutenção.
Plano de saúde. Decisão que determinou que a parte ré se
abstenha de suspender ou interromper o contrato de plano de
saúde pactuado com os autores, restabelecendo-o, caso já
tenha sido rescindido, desde consignado o valor de R$ 2.295.24,
apontado como correto pelos agravados. Risco de prejuízo aos
consumidores. Decisão que não prejudica nenhuma das partes
litigantes.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão de fls.
164/165 (dos autos de origem), que deferiu a tutela de urgência postulada
pelos agravados para, desde que consignado nos autos os valores entendidos
como corretos e indicados as fls 149 e 152, R$ 2.295,24, determinar que a
parte ré abstenha-se de suspender ou interromper o contrato de plano de
saúde pactuado com os autores, restabelecendo-o, caso já tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112378-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16825
3
rescindido.
Inconformada, aduz a recorrente, em síntese, que a
manutenção da decisão acarreta desiquilíbrio contratual; que os reajustes
aplicados respeitam as regras e a periodicidade definidas pela ANS para
contratos coletivos por adesão e que têm por finalidade a readequação de
valores mensais frente ao aumento de custos no período; a legalidade do
reajuste anual; que a ANS não tem competência para fixar reajuste em planos
coletivos; que deve ser revogada a decisão; e que procede sua pretensão
recursal.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Sem contraminuta (fls. 21).
É o relatório.
Proferida em ação declaratória c.c. repetição de indébito e
danos morais, a decisão impugnada tem o seguinte teor:
“Vistos.
Aponta a parte autora, retirando (“sic”) seu
pedido de concessão de tutela de urgência, a
divergência de valores cobrados pela parte ré
com aqueles constantes de tabela de preços por
ela divulgada para o ano corrente.
Sustenta que os valores que estão sendo
cobrados são superiores aqueles exigidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112378-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16825
4
tabela do ano de 2020 para a mesma categoria de
plano e faixa etária dos autores.
Decido.
De fato, os valores apontados na tabela
vigente para o ano corrente, para mesma
categoria e faixa etária dos autores, aponta
valores superiores àqueles que estão exigidos dos
requerentes.
Diante disso, considerando o quadro atual
do sistema de saúde público e privado decorrente
da pandemia que enfrentamos, a título cautelar,
desde que consignado nestes autos os valores
entendidos pelos autores como corretos e
indicados as fls 149 e 152 - R$ 2.295,24 -
determino que a parte ré abstenha-se de
suspender ou interromper o contrato de plano de
saúde pactuado com os autores, restabelecendo-o
caso já tenha sido ele rescindido. Com a
consignação
dos
valores
acima
apontados,
mediante depósito judicial, oficie-se, cumprindo a
parte autora o encaminhamento do ofício. Após,
cite-se”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112378-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16825
5
Não obstante a impugnação da agravante, entendo
presentes os requisitos autorizadores da medida, como estabelecidos no art.
300, do Código de Processo Civil em vigor.
Os agravados impugnaram o reajuste aplicado no ano
corrente, 2020, tendo em vista que no decorrer de três meses o plano sofreu
três aumentos, certo que os valores mensais passaram de R$ 1.793,08 para R$
3.177,84. Durante o período, pelo visto, a mensalidade aumentou pouco mais
de 70%, muito acima da inflação. Segundo consta na inicial, em janeiro/2020
foi reajustado para R$ 2.036,94; em fevereiro/2020 para R$ 3.085,84 e em
março/2020 chegou no patamar de R$ 3.177,84.
Ainda que se considere que em janeiro de 2020 o
agravado passou a suportar também a parcela relativa ao seu filho, que nasceu
em dezembro de 2019, indicada na tabela de fl. 132 (dos autos de origem)
equivalente à importância de R$ 502,16 e na de fl. 157 (dos autos de origem)
em R$ 570,45, bem como a justificativa da agravante, que está centrada
apenas no aumento da sinistralidade, no percentual de 13,60% (fl. 07), tal fato
mostra-se controvertido diante dos valores cobrados pela agravante, que não
correspondem sequer a sua própria tabela de valores do ano de 2020 (fl. 157
dos autos originários), portanto deverá ser comprovado ao longo da instrução.
Até lá, melhor seja mantida a decisão impugnada, que
permite a manutenção do contrato sem prejudicar nenhuma das partes
litigantes, sobretudo os consumidores.
Tampouco se vislumbra risco de irreversibilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112378-64.2020.8.26.0000 -Voto no 16825
6
efeitos da decisão, pois, no caso de improcedência do pedido, poderá a
agravante se valer dos meios cabíveis para cobrar a eventual diferença de
valores.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR